Tribunal: TJSP
Processo: 1014302-82.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Coisas
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelações. Ação de reconhecimento de parte ideal c/c indenização por fruição de imóvel com exclusividade. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Tempestividade da contestação. Imóvel adquirido em condomínio. Parcelas idealmente iguais. Demanda por reconhecimento de percentual maior pelo autor não atendida. Necessidade de prova segura. Uso do bem. Direito de ambos os

Ementa:
Apelações. Ação de reconhecimento de parte ideal c/c indenização por fruição de imóvel com exclusividade. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Tempestividade da contestação. Imóvel adquirido em condomínio. Parcelas idealmente iguais. Demanda por reconhecimento de percentual maior pelo autor não atendida. Necessidade de prova segura. Uso do bem. Direito de ambos os coproprietários. Compensação pelo uso exclusivo após constituição em mora (citação). Alegação de posse por usucapião por parte da ré não foi reconhecida, dado o conhecimento da copropriedade e a ausência de posse ad usucapionem. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Recursos desprovidos.